Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-69.2023.8.11.0005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000266-69.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), KELMA DEMETILDE DA CRUZ MORAES - CPF: 571.655.051-72 (RECORRIDO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
). CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELO CONSUMIDOR, NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. CRÉDITO EM CONTA DA RECORRIDA. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SITUAÇÃO FÁTICA INDICANDO A RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A nova modalidade de contratação de serviços bancários concentra as fases de adesão e conclusão no âmbito virtual, ou seja, documentos e aceites transitam nos mais diversos meios de comunicação, sem prejuízo de validade.
2-
Ao confirmar a contratação do serviço, é imprescindível que o consumidor demonstre, minimamente, os fundamentos que teriam levado à confusão entre aquilo desejado e efetivamente contratado.
3-
Nos termos dos artigos
5o e 6o da Lei no 9.099/95,
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 176709333, na reclamação no 1000266-69.2023.8.11.0005, do Juizado Especial Cível e Criminal de diamantino, que deferiu o pedido inicial para:
- declarar a inexistência do débito; - condenar o Recorrente em dano moral; e, - determinar a repetição do indébito de forma dobrada
.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contratação regular; - comprovação de desbloqueio do cartão de crédito consignado no sistema interno; - ausência de dano moral; - alternativamente: - redução do valor do dano moral; - inexistência de dano material; - não cabimento de multa diária
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da condição fática na petição inicial.

A tese central da petição inicial é de que:
- contratou o serviço de cartão de crédito, tendo sido entregue “cartão de crédito consignado-RMC” conforme contrato no 761758720-4, com data da inclusão em 15/8/2022, limite de Cartão em R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), com transferência para sua conta no Banco Bradesco, via TED, do valor de R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais), no dia 16/8/2022; - que a contar de setembro/2022, começaram os descontos em sua conta benefício INSS, no valor de R$ 39,97 (trinta e nove reais e noventa e sete centavos); - que a partir de 10/8/2022, começou a contestar os descontos em sua conta benefício, via telefone, ante a não contratação aqui debatida; - que o Banco Recorrente teria aceitado a devolução dos valores descontados da conta benefício, bem como, emitiria boleto para devolução do TED realizado; - que não recebeu as informações devidas, no momento da contratação; - que não recebeu o cartão de crédito; - que não utilizou do serviço; - que tem interesse no depósito judicial do valor recebido via TED.

De seu lado, a parte Recorrente indica em contestação, pormenorizadamente, a contratação ocorrida em ambiente virtual, apresentando:
- REGULAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO DO BANCO PAN S.A. (id. 176709320); - contrato e demais aceites em ambiente virtual (id. 176709321); - desbloqueio do cartão no sistema interno (id. 176709324); - extrato com saque de valor (id. 176709326 – p. 5); - TED de transferência do valor de R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais), em nome da Recorrida (id. 176709327).

- da relativização da contratação eletrônica.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário, o modelo do aparelho em que foi feita a contratação, respectivos horários e geolocalização, e, de outro lado, a biometria facial que vem sendo admitida como procedimento de segurança (
validação da contratação com assinatura eletrônica
) e mais ainda, com efeito de substituição da assinatura tradicional/eletrônica.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

ESTABELECE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELATIVOS À CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRAÍDO NOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSS.

...

A
rt
. 4o
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII - reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev; ...”

“Ementa: Regularidade na contratação de cartão de crédito demonstrada.
Biometria facial e geolocalização do local coincidente com o endereço da autora, além de prova do depósito do valor do contrato na conta corrente da autora. Regularidade da contratação verificada
. Recurso do banco réu provido, para improcedência da ação.”
(TJSP – 3a TR – RI no 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 2a TR – RI no 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023).

A biometria facial é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

- Da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As instituições financeiras de um modo geral, lançaram produtos de crédito e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de contratação de seus serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e instituições financeiras. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta das instituições financeiras e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- da modalidade contratada.

O produto RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL/RCM, em linhas gerais, corresponde
a uma porcentagem da renda do indivíduo destinada ao pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático na folha de pagamento de 5% (
cinco por cento
).

De acordo com a Lei no 14.509/2022, o máximo que pode ser descontado é 40% (
quarenta por cento
) da folha de pagamento, para que não haja comprometimento da renda.

Ocorre que as instituições bancárias têm aproveitado essa margem para conceder um limite de crédito para saque de até 5% (
cinco por cento
), utilizando a RMC como se fosse um empréstimo tradicional.

No caso, considerando as altas taxas de juros nas operações de cartão de crédito, tal modalidade se mostra francamente desfavorável ao consumidor contudo, não há ilegalidade a ser declarada.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS -
TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. 2. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
3. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e com uso do cartão, há de ser considerada válida a modalidade contratada.
4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros equivalentes às de produto diverso do contratado. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Sentença reformada. 7. Recurso provido.”
(TJMT – 1a CDPv - RApC no 1008011-89.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 01/08/2023 - DJE 04/08/2023). Grifei.

- do erro substancial.

No caso, a nova modalidade de contratação de serviços bancários concentra as fases de adesão e conclusão no âmbito virtual, ou seja, documentos e aceites transitam nos mais diversos meios de comunicação.

Assim, no plano abstrato, não se verifica nenhuma ilegalidade/abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão ao chamado Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (
RMC
).

No plano concreto, é preciso examinar, em cada caso, se o contrato respeitou as regras legais/normativas aplicáveis à espécie, bem como se, de fato, existe alguma prova de erro substancial, consoante se alega, visando à invalidação do negócio.

No caso, lembrando que a contratação é incontroversa, resta apurar se houve ou não falha na apresentação do produto.

A respeito do erro, prevê o art. 138, do Código Civil/2002, que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Na espécie, analisando os elementos do contrato, não há dúvidas de que o recorrente subscreveu expressamente um "
Contrato de Cartão de Crédito Consignado",
sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (
RMC
), onde consta sua assinatura, o que denota que não incorreu em erro substancial.

Ainda, no exame dos chamados elementos relativos à execução do contrato, a instituição financeira Recorrente demonstrou que os valores contratados foram disponibilizados na conta bancária da Recorrida por meio de Transferência Eletrônica Disponível.

Assim não são críveis as alegações da Recorrido de que foi enganada, pois as cláusulas contratuais são razoavelmente claras no sentido de que o negócio jurídico entabulado se tratava de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (
RMC
).

A conclusão possível é de que, mesmo sem entender ao certo o que estava sendo contratado, acabou a Recorrida por anuir ao convencionado.

Desta forma, considerando a documentação apresentada sobre o produto contratado e toda ela disponível ao consumidor, quer no site da Empresa Recorrente quer no Banco Central do Brasil, bem como, inexistindo a indicação objetiva da ocorrência de vício do consentimento (
erro, dolo, fraude ou simulação
), não há como afastar a contratação, ainda que equivocada do ponto de vista do contratante, apesar de suficientes as informações.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 14/12/2021 - DJe de 17/12/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DA AUTORA DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FEITA NA FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUTORA QUE ADMITE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, MAS NEGA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA CARREADA QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA E COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO À MODALIDADE DO SERVIÇO. ASSINATURAS NÃO CONTESTADAS
. SEGUROS PRESTAMISTAS CONTRATADOS. CONTUDO, TRATANDO-SE DE SERVIÇO OPCIONAL E TENDO A AUTORA POSTULADO O SEU CANCELAMENTO, IMPÕE-SE A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONSTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE CADA DESCONTO. DESCABE A DEVOLUÇÃO DOBRADA, PORQUANTO REGULAR A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE BUSCADA QUE NÃO SE JUSTIFICA.
DANO MORAL INOCORRENTE, DIANTE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DOS DESCONTOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SEGUROS PRESTAMISTAS, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A ESSE TÍTULO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJRS – 4a TR – RI no 50106286320228210023 – rela. Juíza Nara Cristina Neumann Cano Saraiva – j. 04/08/2023). Grifei.

- da ausência física do cartão de crédito.

A rigor, o não encaminhamento do cartão de crédito de forma física ao Recorrido, do mesmo modo as faturas, indica que não ocorreram novos gastos/saques, além daquele inicialmente contratado.

Assim, as faturas se sucederam com pagamento mínimo, com desconto na conta benefício INSS do Recorrido, sendo repassada para as faturas seguintes, o débito remanescente com juros e encargos respectivos, na forma contratada.

- da ausência de informação.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de informação sobre o produto contratado (
“...
Da análise da reclamação administrativa feita ao Banco Pan, não restam dúvidas de que o serviço fora contratado sem que fossem prestadas as devidas informações, levando a parte autora a crer que se tratava de cartão de crédito convencional quando aderiu aos serviços. ...”
). C
ontudo, o fez de forma genérica, posto que os termos de contratação e os aceites, em ambiente virtual, vieram aos autos, com todas as suas incidências financeiras, bem como, registrando o recebimento pelo contratante/Recorrido, do regulamento respectivo, sem nenhuma impugnação válida.

Tem-se, assim, que inexiste dúvida fundada sobre o serviço que se estava contratando que justifique eventual reconhecimento de ausência de informação a contaminar a referida contratação.

Nesse sentido:

“...
Assim, com foco na discussão estéril a respeito da suposta inexistência de contrato,
é cediço que grande partes dessas avenças são firmadas por meio de
ambiente virtual,
por meio terminais de autoatendimento, não obrigando a lei que tais
contratos
sejam obrigatoriamente pactuados da forma escrita
, estando robustamente comprovado que os serviços utilizados na conta corrente da agravante se divorciam, em muito, de uma mera conta para recebimento de benefícios, pelo nenhum dos argumentos levantados pelo agravante merecem prosperar tendo em vista o os inúmeros precedentes favoráveis a essa conclusão, fazendo esmaecer, por completo, o direito por ela invocado, ante a inexistência de defeitos na prestação do serviços (CDC, art. 14, § 3o, I). Afasto com isso, não apenas a aplicação do art. 104 do Código
Civil,
assim como a aplicação dos dispositivos do CDC tendentes a considerar abusiva a prática do agravado, pelo simples fato de ter ficado comprovado nos que, como bem alertou o juízo de 1o Grau que, fazendo uso dos serviços inerentes a uma conta corrente, deve a parte requerente arcar com o ônus de pagar as taxas e encargos incidentes. Necessário esclarecer que quando se faz a utilização de serviços prestados pelo banco, ou mesmo quando se faz a utilização do limite do cheque especial, a parte contratante estabelece um negócio jurídico consensual, que apenas dependia de sua manifestação de vontade de contrair o citado contrato junto ao banco réu. Esta contratação, plenamente válida e pela qual a parte demandante aufere empréstimo pessoal, demonstra que esta gozou dos benefícios e serviços inerentes a uma conta corrente, que gera taxa e encargos, devendo ser quitadas como contrapartida ao negócio jurídico entabulado entre as partes. De qualquer sorte, o acolhimento da tese da agravante implicaria em afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
Em outras palavras, não é dada à parte que se beneficiou de um negócio jurídico um comportamento contraditório na relação contratual, proibição expressada no princípio venire contra factum proprium. Raciocínio diverso seria ignorar o princípio da boa-fé objetiva, que deve guiar e orientar a relação obrigacional
. Portanto, não há como acolher a tese exposta na preambular de que o demandante tão somente almejava obter uma conta para recebimento de seus benefícios previdenciários, isenta de taxas e encargos, quando a própria autora fez uso dos serviços inerentes a uma conta corrente. Não bastasse, não consta qualquer informação nos autos de que agravante tenha procurado o banco agravado para fazer o cancelamento da conversão da conta benefício em conta corrente e que o demandado tenha se recusado ou resistido indevidamente na via administrativa. Dessa forma, a parte requerente se manteve inerte por vários anos, anuindo o negócio jurídico formalizado entre as partes por longo espaço de tempo. Assim, caso fosse cobrada separadamente por cada serviço utilizado, certamente pagaria quantia bem superior à tarifa que agora contesta, fato que constitui mais um motivo para não se falar em abusividade" (e-STJ fls. 376/377).”
(STJ – 3a T – DM -
AREsp n. 2.198.207 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 24/03/2023).

“Ementa: Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato bancário – Cartão de crédito consignado (RMC) – Decadência – Inaplicabilidade do artigo 26, inciso II, do CDC – Pretensão que não se refere à hipótese de vício aparente ou de fácil constatação – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal – Artigo 27 do CDC – Termo inicial de contagem – Data do último desconto – Descontos em benefício previdenciário que remanesciam ativos quando da propositura da demanda – Prejudiciais afastadas –
Contratação não reconhecida – Instituição financeira, contudo, que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito – Ônus da prova satisfeito pelo demandado – Artigo 373, inciso II, do CPC c/c artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Contrato celebrado eletronicamente, com aceite através de fotografia ('selfie') e documentos de identificação pessoal – Valores contratados transferidos para conta de titularidade da autora – Regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário – Reconhecimento – Danos morais – Inexistência
– Pedidos improcedentes – Sentença reformada – Sucumbência revertida. Recurso provido.”
(TJSP – 18a CDPv – RApC no 1001449-43.2023.8.26.0010 – rel. Desembargador Henrique Rodriguero Clavisio – j. 10/10/2023). Grifei.

- da tentativa de cancelamento do contrato.

No tema, não é possível reconhecer fundamentada a indicação de que a Recorrida tenha tentado a devolução do valor recebido via TED, imediatamente ao recebimento, tendo em vista o conflito das informações prestadas, ou seja, a contratação se deu no dia 15/8/222, a transferência de valor via TED para sua conta no Banco Bradesco teria ocorrido em 16/8/2022, e os descontos em conta benefício iniciado em setembro/22. Contudo, a noticiada reclamação de não contratação teria começado por telefone em 10/8/22, ou seja, em data anterior à própria contratação.

“...Sendo assim,
a partir do dia 10/08/2022
(conforme print e áudio de ligação anexo) começou a entrar em contato com o banco Requerido para contestar os referidos descontos, informando que JAMAIS os solicitou nesta modalidade. ...”
Grifei.

E mais, apesar da contratação contestada em 10/8/2022, a petição inicial só foi distribuída em 7/2/2023, revelando, do mesmo modo, discrepância entre o alegado inconformismo e a providência respectiva.

- do dano moral.

Diante da conclusão já exposta, inexiste a prática de ato ilícito que justifique a correspondente indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019) Grifei.”

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar, para reforma parcial da decisão recorrida.

- do depósito de valores pela Recorrida.

No caso, apesar de não ser objeto expresso da petição inicial, é de se ter em conta que o real interesse da Recorrida é ver rescindido o pacto, inclusive com depósito determinado judicialmente, e já efetivado (
id. 176709293
), em favor do Recorrente.

Conclui-se ao final, portanto, que a rescisão contratual, com o retorno ao estado anterior, é medida de solução ao caso concreto.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
.

.... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

- da decisão antecipatória.

A decisão de id. 176709292, tem a seguinte determinação:

“...

Em razão do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino:

1 – Seja notificada a requerida para que SUSPENDA os descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao cartão de crédito consignado, no valor de R$ 39,97 (trinta e nove reais e noventa e sete centavos), que supostamente foi contratado em agosto/2022, sob pena de multa diária pelo não cumprimento que fixo no valor
de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias
, o que faço com fundamento no art. 84, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, considerando que a instituição bancária depositou o valor na conta corrente da autora no dia 16/08/2022, conforme confessado pela própria autora, é de rigor que o valor seja depositado nos autos como forma de garantia, ante a iminência de irreversibilidade da medida caso fique demonstrado durante a instrução processual que de fato não houve a contratação do serviço pelo autor.

Desse modo, DETERMINO que a autora deposite o valor que foi disponibilizado pela requerida em sua conta, no valor de R$ 1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de REVOGAÇÃO da tutela de urgência.
...”
Grifo no original.

No caso, em razão da conclusão de julgamento deste recurso, sem razão a multa astreinte fixada.

De outro lado, a determinação de depósito de valores nos autos, pela Reclamante/Recorrida, aliado ao conteúdo da petição inicial, sustentam a indicação de melhor solução, a rescisão contratual.

- da existência de Recurso Inominado pendente de julgamento.

Apenas para registro, a Recorrida, na impugnação à contestação, indica a ocorrência, na mesma época da indicada contratação do cartão de crédito aqui debatido, a conclusão de “empréstimo consignado”, que também não teria sido autorizado, estando em discussão no Recurso Inominado no 1000267-54.2023.8.11.0005, na 4a TR, com possibilidade de julgamento conflitante.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de recorrida, para:
a.1)
reconhecer regular a contratação noticiada na inicial, contudo, excepcionalmente e diante da situação fática, dar por rescindido o referido contrato e determinar a suspensão dos descontos em conta benefício da Recorrida, esta obrigação no prazo de 5 (
cinco
) dias, e sob pena de multa simples que fixo no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
);
a.2)
determinar a apuração em sede de cumprimento de sentença e por simples cálculo, do valor devido entre as partes, segundo as regras contratuais pactuadas para rescisão;
a.3)
indeferir o dano moral;
a.4)
revogar a multa astreinte fixada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c)
dê-se conhecimento desta decisão ao(à) Relator(a) do RI no 1000267-54.2023.8.11.0005, na 4a TR; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023